Tribunal: STF
Processo: ARE 1362453
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (FNDE) (SALÁRIO EDUCAÇÃO). LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja agravo a São Carlos Ambiental - Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega, em síntese, a inexigibilidade das contribuições destinadas ao SESC, SENAC, SENAI, INCRA e ao FNDE. Sustenta o rol taxativo das bases de cálculo a partir da Emenda Constitucional nº 33/2001. Aparelhado o recurso na violação do art. 149, § 2º, III, da Lei Maior.



    Inadmitido o recurso, vieram os autos por força de agravo.



    Determinado o retorno ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 325), retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no citado paradigma.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a sentença que decidiu pela exigibilidade do recolhimento da contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento (FNDE), relativa ao salário-educação. Destacou que o art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 33/2001, não constitui rol taxativo das bases econômicas passíveis de tributação. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA S, INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EC Nº33/01. ARTIGO 149, § 2º, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    - É descabido o pleito da apelada em contrarrazões de não conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica, dado que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade e com a explicitação e debate dos fundamentos da decisão. 



    - O salário-educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados à educação básica pública, nos termos do artigo 212, § 5º, da CF. Sua constitucionalidade já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com a edição da Súmula 732 e no julgamento do Recurso Extraordinário nº 660933, representativo da controvérsia. Precedente.



    - A edição da EC nº 33/01, que modificou o artigo 149, §2º, alínea a, da CF, não alterou a incidência do salário-educação sobre a folha de salários, pois a exação tem matriz constitucional própria (artigo 212, § 5º). Precedentes. 



    - De acordo com o artigo 149 da Constituição, as contribuições que integram o denominado Sistema S (SENAI, SESI, SESC e SEBRAE), bem como aquela destinada ao INCRA, são de interesse das categorias profissionais ou econômicas e utilizadas como instrumento de atuação em suas respectivas áreas, para o desenvolvimento de atividades de amparo aos trabalhadores, com natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico.



    - Relativamente à Emenda Constitucional nº 33/01, cumpre esclarecer que a alteração promovida no artigo 149, § 2º, inciso III, da CF, ao dispor sobre a alíquota a ad valorem com base no faturamento, receita bruta ou valor da operação não restringiu as bases econômicas sobre as quais pode incidir, razão pela qual não há proibição de que a lei adote outras.



    - A questão relativa às contribuições devidas ao SEBRAE, APEX e ABDI foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.624/SC, representativo da controvérsia, ao entendimento de que a alteração promovida pela EC n.º33/2001, no artigo 149, § 2º, inciso III, da CF não estabeleceu a delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção do domínio econômico, de modo que a materialidade econômica para a incidência dessas contribuições não se esgota na previsão de faturamento, receita bruta, valor da operação e valor aduaneiro (no caso de importação), podendo comportar, inclusive, a incidência sobre folha de salários, razão pela qual o dispositivo constitucional utiliza a expressão ‘poderão ter alíquotas.’



    - O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.898 e reconheceu a constitucionalidade da contribuição ao INCRA por considerar que o rol da EC nº33/2001 não é taxativo, o que autoriza o legislador a adotar outras bases, a exemplo da folha de salários. Foi fixada a seguinte tese jurídica: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’.



    - Destaque-se, ainda, que o artigo 240 da Constituição recepcionou expressamente as contribuições do Sistema S, que utilizam a folha de salários como base de cálculo, e não foi revogado ou alterado pela EC n.º 33/2001.



    - Rejeitada a preliminar arguida pela União em contrarrazões e desprovida a apelação.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1250049 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora